Tribunal: TJES
Processo: 5000485-75.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000485-75.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YONE PEDROSA VALLI

APELADO: FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. NEGATIVA DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS JURÍDICOS E DISPOSITIVOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Yone Pedrosa Valli contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de suscitação de dúvida. A controvérsia envolvia a recusa do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Alegre/ES em promover retificação da área constante da matrícula nº 6.033, encerrada administrativamente. A embargante alegou omissões no acórdão, notadamente quanto a fundamentos jurídicos e dispositivos legais suscitados na apelação, pleiteando efeitos modificativos ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos fundamentos jurídicos e legais apontados pela embargante, relativos à titularidade dominial, à legitimidade ativa para a retificação e à eficácia dos registros posteriores à matrícula encerrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador esclarece que os fundamentos jurídicos e os dispositivos legais indicados pela embargante foram devidamente enfrentados no acórdão a partir da premissa de que o procedimento de suscitação de dúvida possui natureza administrativa e cognição limitada, não sendo via adequada para discutir as alegações quanto à inexistência de espaço físico passível de retificação, à ineficácia do registro em nome do Município de Alegre/ES e à legitimidade da autora com base em regime de comunhão universal, as quais, decerto, exigem dilação probatória e devem ser deduzidas em ação judicial própria.

Destaca-se que a matrícula nº 6.033 foi formalmente encerrada em 1976, com subsequente formação das matrículas nº 32 e nº 8.246, esta última atualmente em nome do Município de Alegre/ES, sendo legítima a recusa registral com base no princípio da continuidade.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito já decidido, tampouco configuram via para simples inconformismo da parte com a solução adotada, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por YONE PEDROSA VALLI em face do v. acórdão de id. 9996987, que negou provimento à apelação por ela interposta, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos da ação de suscitação de dúvida, julgou improcedente a impugnação da ora embargante quanto à negativa de pedido administrativo de retificação da área constante da matrícula nº 6.033, Livro 3-X, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Alegre/ES.

Em suas razões recursais, aduz a embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, ao não se manifestar, expressamente, a respeito de todos os fundamentos jurídicos e legais deduzidos na apelação, notadamente quanto às alegações de que: (i) a matrícula nº 6.033 não teve seu espaço físico encerrado, persistindo a existência da área a ser retificada; (ii) o registro nº 1 da matrícula nº 8.246, que atribuiu titularidade ao Município de Alegre/ES, é juridicamente ineficaz por ter quebrado a cadeia de titularidade dominial, admitindo como transmitente pessoa já falecida; (iii) a embargante possui legitimidade para pleitear a retificação da área, por ser viúva de Carlos Valli, proprietário da área originalmente matriculada sob o nº 6.033, com quem era casada sob o regime da comunhão universal de bens; (iv) houve omissão quanto aos dispositivos legais invocados na apelação cível, especialmente os arts. 176, 176-A, 195-A e 213 da Lei Federal nº 6.015/1973 e os arts. 369, 371 e 489 do CPC, para fins de prequestionamento.

A embargante requer o suprimento das omissões apontadas, com atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração ou, alternativamente, que se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos excepcionais.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Em que pesem os judiciosos argumentos esposados pela embargante, entendo que não lhe assiste razão.

Basta uma leitura atenta do julgado embargado para se concluir que os fundamentos jurídicos e dispositivos legais e constitucionais indicados como pendentes de análise, especialmente aqueles relacionados à titularidade da área, à suposta ineficácia do registro de propriedade em nome do Município de Alegre/ES, e à sua legitimidade para pleitear a retificação da matrícula nº 6.033, Livro 3-X, foram devidamente enfrentados no v. acórdão, que analisou de forma clara e objetiva a impossibilidade da atuação administrativa do registrador diante do encerramento da matrícula nº 6.033 e da subsequente cadeia dominial formada pelas matrículas nº 32 e nº 8.246, a última atualmente em nome do Município de Alegre/ES.

De fato, como bem salientado no v. Acórdão, de relatoria do Exmo. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, ao afastar as teses da embargante, o procedimento de suscitação de dúvida registral, previsto nos arts. 198 e seguintes da Lei nº 6.015/1973, possui natureza administrativa, conforme expressamente disposto no art. 204 da referida norma legal.

Trata-se, portanto, de procedimento de cognição limitada, restrita à análise da regularidade do ato cartorário, não se prestando ao exame aprofundado de questões de alta indagação, que demandam dilação probatória, tais como a verificação da cadeia dominial ou eventuais nulidades de registros pretéritos.

Na hipótese dos autos, ficou demonstrado que: (i) a matrícula nº 6.033 foi encerrada em 11/02/1976, após sucessivas alienações; (ii) a área remanescente foi objeto da matrícula nº 32, também encerrada após novo fracionamento; (iii) a última matrícula gerada foi a de nº 8.246, que atualmente pertence ao Município de Alegre/ES, conforme Carta de Sentença extraída dos autos da Ação Ordinária nº 11.922.

Assim, como bem registrado na r. sentença e reiterado no acórdão ora embargado, a recusa do Oficial de Registro encontra-se amparada no princípio da continuidade registral e insere-se nos limites da atividade típica de qualificação registrária, devendo as questões trazidas pela apelante/embargante serem deduzidas em ação judicial própria, na qual lhe serão resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Destarte, forçoso concluir que as alegações da embargante, embora extensas e reiteradas, não evidenciam omissões no julgado, mas apenas o seu inconformismo com a decisão proferida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA
-
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15
: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES, ED: 5000188-70.2019.8.08.0024; Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA; 2ª Câmara Cível - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)